Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-47.2021.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Cidadania - CIDADANIA (Diretório Municipal de Marechal Cândido
Órgão julgador: RECORRENTE: Cidadania - CIDADANIA (Diretório Municipal de Marechal Cândido
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600048-47.2021.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/02/2022
Processo referência: 0600048-47.2021.6.16.0121
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600048-
47.2021.6.16.0121 que, tendo em vista a irregularidade constatada julgou desaprovadas as contas
do Cidadania de Marechal Cândido Rondon, nos termos do art. 45, III, "c" da Res. TSE n.º
23.604/2019. (Prestação de Contas Anual do partido Cidadania - CIDADANIA, do município da
Marechal Cândido Rondon/PR, referente ao exercício de 2020, julgadas desaprovadas pela falta de
indicação da destinação dos recursos recebidos no documento de extrato de prestação de contas
e divergência sobre a origem dos recursos recebidos, cuja situação demonstra a existência de
irregularidade insanável suficiente para gerar impedimento à aprovação das contas sob análise).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Cidadania - CIDADANIA (Diretório Municipal de Marechal
Cândido Rondon/PR) (RECORRENTE)
INDIANARA BIANCA LOPES (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL
DE MAL. CDO. RONDON (RECORRENTE)
INDIANARA BIANCA LOPES (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42992
412
04/07/2022 09:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.827

RECURSO ELEITORAL 0600048-47.2021.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
P
A
R
A
N
Á

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:
RECORRENTE: Cidadania - CIDADANIA (Diretório Municipal de Marechal Cândido
R
o
n
d
o
n
/
P
R
)

-
OAB/PR107232
ADVOGADO:
INDIANARA
BIANCA
LOPES

-
OAB/PR31517-A
ADVOGADO:
CHRISTIAN
GUENTHER
RECORRENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE MAL.
C D O .
R O N D O N

-
OAB/PR107232
ADVOGADO:
INDIANARA
BIANCA
LOPES

-
OAB/PR31517-A
ADVOGADO:
CHRISTIAN
GUENTHER
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
p{text-align: justify;}

RECURSO ELEITORAL –
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA – EQUÍVOCO NO
PREENCHIMENTO DE NÚMERO
DE CNPJ EM DEMONSTRATIVO
DO SPCA - FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DAS CONTAS - SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO
–
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Existência de divergências em
número CNPJ em demonstrativo do
SPCA, que não cause prejuízo à
transparência e à verificação da
origem e destino de valores, enseja
apenas
aposição
de
ressalva,
Num. 42992412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/07/2022 09:54:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070409531184500000041964437
Número do documento: 22070409531184500000041964437

mormente, quando estiver claro que
houve
mero
equívoco
na
escrituração pelo partido.
2. Recurso conhecido e parcialmente
provido aprovar as contas com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/06/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Cidadania de Marechal Cândido Rondon/PR, contra sentença proferida pelo Juízo
da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que desaprovou as contas
prestadas pelo recorrente relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do
art. 45, III, “c” da Resolução do TSE n 23.604/2019.
o
Em razões recursais (id. 42906316), o recorrente alega que as
irregularidades apontadas foram esclarecidas, que toda a documentação
comprobatória está presente nos autos. Alega inexistir gravidade nos apontamentos,
já esclarecidos, além de não haver movimentação financeira que represente gastos
do partido no ano em questão. Ao final, requer o reconhecimento do recurso eleitoral
interposto e pugna pela aprovação de contas, ainda que com ressalvas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral (id. 42918502), opinando pelo conhecimento
do recurso e seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Num. 42992412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/07/2022 09:54:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070409531184500000041964437
Número do documento: 22070409531184500000041964437

No caso em análise, a sentença desaprovou as contas prestadas pelo
órgão partidário relativas ao exercício financeiro do ano de 2020, diante da
existência de inconsistências nos documentos emitidos pelo sistema SPCA, não
sanadas apesar de deferido prazo para o requerente.
No caso particular, a análise técnica (id. 42906215), constatou “a
existência de pendência consistente em divergência de informações contidas nos
documentos apresentados. Nos demonstrativos de id 89874974, (transferências
recursos partidos e candidatos) e 89874975 (recursos públicos distribuídos) consta
que foram repassados R$ 13.000,00 do FEFC recebido de doação da Direção
Estadual do MDB/Paraná, relacionada no demonstrativo de id 89874967. Todavia,
no extrato de prestação de contas de id 89874977 NÃO consta a destinação dos
”.
recursos recebidos, indicando a existência de saldo no valor de R$ 13.000,00
Intimado para se manifestar, o recorrente, em id. 42906267, informou ao
juízo equívoco, que registrou incorretamente o CNPJ nº 78.774.205/0001-11
(Diretório Estadual/Distrital - MDB – Paraná), sendo que o correto deveria ser o
CNPJ nº 02.754.681/0001-09 (CIDADANIA - PARANA - PR – ESTADUAL), com
requisição de correção de tais informações no sistema de prestação de contas.
Em sequência, foi proferida decisão em id. 42906268 para correção de
informação no sistema em 10 dias, sob pena de tal retificação não ser considerada.
O sistema foi reaberto para tanto (id. 4206270), entretanto o requerente permaneceu
inerte.
Pois bem. É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias
informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Outrossim, é certo que a agremiação deveria ter declarado
corretamente, na prestação de contas do exercício de 2020, os valores recebidos do
FEFC, conforme se extrai das seguintes regras da Resolução TSE 23.604/2019:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
IV -
, observado o disposto no art. 25
manter escrituração contábil digital
desta resolução, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade
habilitado, que permita a aferição da origem de suas receitas e a
destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial;

Art. 26. A escrituração contábil digital compreende a versão digital:
(...)
§ 2º Na escrituração contábil digital, os registros contábeis devem:
Num. 42992412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/07/2022 09:54:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070409531184500000041964437
Número do documento: 22070409531184500000041964437

I - identificar:
a) a origem e o valor das doações e das contribuições;
b) as pessoas físicas com as quais o órgão partidário tenha
transacionado, com a indicação do nome e do CPF do doador ou do
contribuinte ou do CNPJ, em se tratando de partido político;

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
contas.
(...)
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
(...)
X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas
Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou
provisório, identificando, para cada destinatário, a origem dos recursos
distribuídos;

Portanto, resta claro que o requerente permaneceu inerte, não sanado a
falha quanto à atualização do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
a fim de retificar a fonte correta da origem e destinação dos recursos.
Sucede que, apesar do recorrente não ter cumprido a retificação no
sistema SPCA, informou equívoco de inclusão de CNPJs aos autos, com indicação
de origem da doação realizada pelo Diretório do Cidadania Estadual para o Partido
Municipal, sem óbice para a verificação de destinação de recursos e transparência
do processo, eis que os extratos bancários indicam, corretamente, esta
movimentação.
Outrossim, o recorrente também registrou o repasse desta doação ao
candidato a prefeito Josoé Pedralli no sistema SPCA, antes da prolação da
sentença, sanando parte dos vícios indicados no parecer técnico (ids. 42906302 e
42906294).
Sobre este ponto, o entendimento desta e. Corte é que as
inconsistências no registro de informações no sistema SPCA, quando não
prejudicarem a verificação das contas, podem ser objeto de mera ressalva. Nesse
sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE SENADOR. FALHAS QUE
NÃO
COMPROMETEM
A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
Num. 42992412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/07/2022 09:54:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070409531184500000041964437
Número do documento: 22070409531184500000041964437

1. Embora passível de ressalva, a intempestividade da apresentação dos
relatórios financeiros, por si só não gera a desaprovação das contas,
conforme entendimento pacificado desde Tribunal.
2. Relativamente a transferências de recursos estimáveis recebidos pelo
prestador, merece apenas ressalva a existência de divergências de
informações declaradas pelos doadores e pelo candidato prestador das
contas, restando claro que houve mero equívoco na escrituração pelo
partido em relação às doações realizadas em favor do candidato
prestador e que houve divergência apenas quanto a forma como as
doações foram informadas por outro candidato doador em favor do
prestador de contas.
3. Havendo informação posterior por ocasião da prestação de contas
final, deve ser considerada apenas ressalva a omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial.
4. Aprovação com ressalvas.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602759-05.2018.6.16.0000.
RELATOR DES TITO CAMPOS DE PAULA. JULGADO EM 04/12/2019)

Portanto, é evidente o dever do partido de declarar, via sistema, na
prestação de contas partidária, a origem correta de recursos do FEFC. Dever que
abrevia o tempo de tramitação dos processos e a necessidade de interposição de
recursos, poupando movimentação evitável da Justiça Eleitoral.
De outra sorte, considero que o houve mero equívoco na aposição de
número de CNPJ, justificado pelo requerente, sem obstrução grave de identificação
dos recursos e suas origens e destinação, a desaprovação das contas é medida
desarrazoada.
Sob este prisma, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dou provimento parcial ao recurso eleitoral para aprovar as
contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral
interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 42992412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/07/2022 09:54:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070409531184500000041964437
Número do documento: 22070409531184500000041964437

Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600048-47.2021.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CIDADANIA - CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON/PR), PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE MAL. CDO.
RONDON - Advogados dos RECORRENTES: INDIANARA BIANCA LOPES - PR107232,
CHRISTIAN GUENTHER - PR31517-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CANDIDO RONDON PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 29.06.2022.
Num. 42992412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/07/2022 09:54:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070409531184500000041964437
Número do documento: 22070409531184500000041964437